Tribunal: STF
Processo: RE 268864
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração aposto por José da Silva Peralta e
   agravo regimental interposto pelo Instituto Nacional do Seguro
   Social - INSS em recurso extraordinário 2. Decisão monocrática do
   relator. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
   3. Benefício previdenciário concedido após promulgação da
   Constituição de 1988. Inaplicabilidade do art. 58, do ADCT.
   Precedentes. 4. Agravo regimental de José da Silva Peralta não-
   provido e agravo regimental do INSS provido para assentar que a
   data de início da aposentadoria não tem efeito retroativo.